Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012100-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (EMBARGANTE), AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.698.037/0003-14 (EMBARGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ARROZ EM CASCA GRANEL - PENHORA DE IMÓVEIS – PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL – RETORNO DO STJ PARA REJULGAMENTO – OMISSÃO QUANTO À TESE DE REMESSA DOS AUTOS EXECUTIVOS PARA O JUÍZO RECUPERACIONAL POR SE TRATAR DE BENS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EMBARGANTE – PROVIDENCIA DESNECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL OBSERVADO PELO JUIZ
A QUO
– DECISÃO ESCORREITA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

1- Retorno do STJ para novo exame do Recurso de Embargos de Declaração, a fim de manifestar expressamente quanto à tese de que, é necessária a remessa da Ação de Execução para o Juízo Recuperacional por se tratar de bens essenciais ao desenvolvimento das atividades da empresa Recuperanda/Embargante.

2- Consoante dicção do artigo 6.º, § 7º-B, da Lei 11.101/05, por meio da Cooperação Judicial (art. 69, CPC) incumbe ao Juiz da Ação de Recuperação Judicial determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. No caso, a decisão
a quo
não comporta reparos, pois em atenção ao Princípio da Cooperação, o Juiz por onde tramita a Ação de Execução comunicou a penhora ao Juiz da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Terra Nova Agroindustria – Em recuperação judicial

tendo em vista o Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da empresa
Agroprudente Agropecuária Ltda
.

A Embargante afirma que o aresto é omisso, pois não se pronunciou sobre a competência do Juiz Universal para decidir sobre a penhora de bem essencial da Recuperanda.

Aduz que, embora a Ação originária (Execução de Título Extrajudicial) esteja fundamentada em crédito de natureza extraconcursal, incumbe ao Juiz que conduz a Ação de Recuperação Judicial dirimir as questões que envolvem o patrimônio da Embargante, sob pena de a satisfação do crédito de um credor extraconcursal ocasionar prejuízo a todos os credores concursais.

Ressalta que o Mandado de Penhora, no caso, se refere à imóvel onde funciona sede da empresa, ou seja, bem essencial ao seu soerguimento, cujo valor ultrapassa o objeto da Ação. Diante disso, sem desconsiderar o possível excesso de penhora, aduz que é necessária a remessa do feito ao Juízo Recuperacional para exame pormenorizado sobre a constrição efetivada.

Firme nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de que, aplicando-lhe efeitos modificativos, seja determinada a remessa dos Autos originários para o Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Sem contrarrazões.

Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Aclaratórios na sessão de julgamento realizada em 27/10/2021 e manteve hígido o aresto que desproveu o Instrumental interposto pela Recuperanda/Embargante.

O inconformismo da Recorrente foi levado ao Superior Tribunal de Justiça que, em sede de
Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial,
por meio de decisão do Ministro Relator Raul Araújo,
anulou
o Acórdão proferido nos Aclaratórios e determinou novo julgamento por esta Segunda Câmara, ante a violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão das teses recursais trazidas pela Embargante, faço breve relato do caso.

Em 17/02/2021, a empresa
Agroprudente Agropecuária Ltda
(Embargada) ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1005103-50.2021.8.11.0002

em desfavor da empresa
Terra Nova Agroindústria – Em recuperação judicial
, com o intuito de receber R$ 1.276.497,06 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e seis centavos), oriundo do Contrato de Compra e Venda de Arroz em Casca Granel, entabulado entre as partes em 18/09/2018, com Aditivo firmado em 10/05/2019.

Os autos foram distribuídos ao Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, em despacho inicial, determinou a citação da devedora para pagar a dívida no prazo de três dias, sob pena de penhora, avaliação e depósito de bens.

Ao tomar conhecimento da Ação, a Executada/Recuperanda sustentou a vigência do
stay period
e, de conseguinte, a impossibilidade de dispor de seu patrimônio para o pagamento do valor executado sem a análise do Juízo Recuperacional.

Explicou que os atos constritivos que atingem bens essenciais/ativos de empresa em recuperação judicial deverão ser analisados pelo Juízo onde tramita a
Ação de Recuperação Judicial n.º 1002774-70.2018.8.11.0002
(
Quarta Cível da Comarca de Várzea Grande/MT), haja vista eventual comprometimento do soerguimento da empresa e a necessidade de equilibrar os interesses dos credores preferenciais e extraconcursais, sem olvidar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Assim, com fundamento no artigos 6.º, § 4.º, 47 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/05,

pugnou pela suspensão do cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e Depósito, até ulterior deliberação do Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Os pedidos foram indeferidos em 18/06/2021, nos seguintes termos:

[...] Sendo assim,
indefiro
o pedido de suspensão da presente execução, devendo o oficial de justiça prosseguir com o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e depósito.

No mais,
indefiro
o pedido de remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial, por ser este Juízo competente para análise e processamento desta execução.

Contudo,
oficie-se
o Juízo da Recuperação Judicial acerca da tramitação da presente execução, e, em havendo penhora/constrição do patrimônio da recuperanda, comunique imediatamente o Juízo Recuperacional a fim de que tais atos sejam submetidos ao controle do Juízo recuperacional.

Ato contínuo, em 21/06/2021, foi efetivada a constrição de três lotes urbanos da Recuperanda (matrículas 23.316, 23.317 e 23.318), todos situados no Centro Industrial de Várzea Grande/MT e avaliados em R$ 3.038.000,00 (três milhões e trinta e oito mil reais).

Irresignada, a devedora
Terra Nova Agroindústria LTDA – Em recuperação judicial
opôs Embargos à Execução em 05/07/2021 e, em 08/07/2021, Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões do Instrumental, afirmou que não é permitida a venda ou retirada dos bens essenciais à sua atividade econômica, ainda que seja para o adimplemento de crédito extraconcursal, consoante exegese dos artigos 6.º, § 4.º c/c 49, § 3.º, da Lei 11.101/05.

Assegurou que a sede da empresa ocupa os imóveis objeto da penhora e constituem seu maior ativo financeiro.

Alegou que mesmo nas hipóteses de crédito não abrangido pela Recuperação Judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial devem ser analisados pelo Juiz Recuperacional, ao invés do Juiz da Ação Executiva, o que não foi observado na hipótese.

Reiterou que não pode sofrer expropriação de seus bens sem a análise do Juiz Universal, sob pena de inviabilizar o instituto do soerguimento.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma do
decisum
e, de conseguinte, a remessa da Ação de Execução ao Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para o exame das questões que envolvem seu patrimônio.

O recurso foi desprovido, conforme Acórdão de Id. 103090473.

Insatisfeita, a empresa
Terra Nova Agroindústria Ltda. – Em recuperação judicial
,
opôs estes
Embargos de Declaração
a fim de sanar vício de omissão e prequestionar a matéria.

A que o Acórdão foi omisso em relação à competência do Juiz Recuperacional para a análise do ato de constrição que envolve bem essencial à atividade da empresa.

Nesse particular, assegura que incumbe ao Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT solucionar as questões que envolvem seu patrimônio, pois não é crível admitir que a credora extraconcursal (Embargada) cause prejuízos a toda massa de credores para a satisfação do seu crédito.

Enfatiza que a remessa dos autos ao Juiz Universal é indispensável, sobretudo porque a sede da empresa está situada nos imóveis objeto de penhora.

Destaca que em observância ao Princípio da Preservação da Empresa, disposto no artigo 47 da Lei 11.101/05, deve ser viabilizada a recuperação econômico-financeira

da empresa durante o procedimento de Recuperação Judicial.

Segue dizendo que o artigo 6.º, § 4.º e artigo 49, § 3.º, ambos da norma de regência, trazem expressa proibição à venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Conforme exposto, esta Câmara rejeitou o Recurso Aclaratório; contudo, o STJ proveu o Recurso de Agravo interposto pela Embargante e determinou o retorno dos autos para que supra a omissão apontada pela Recorrente.

Assim, em cumprimento à ordem do STJ, analiso omissão apontada e passo a saná-la.

De acordo com o Princípio da Cooperação Judicial, previsto no artigo 69 do Código de Processo Civil, Juízes e Tribunais devem cooperar entre si para o deslinde da demanda a fim de alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça no caso concreto.

Com efeito, a Cooperação Jurisdicional nos processos de Recuperação Judicial também é aplicada e está definida nos artigos 6.º e 7.º-B, da Lei 11.101/05, que assim preveem:

Art.
6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]
§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105,, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Diante dessa premissa, inobstante a Embargante insistir na tese de essencialidade dos bens penhorados e, de conseguinte, na obrigatoriedade da
remessa da Ação de Execução
para o Juízo Universal analisar a validade, ou não, do ato constritivo, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, não é vedado ao Juiz da Ação Executiva ordenar a penhora de bens do devedor com o propósito de satisfazer o credito da Exequente.

A regra consiste em comunicar ato ao Juízo Recuperacional para que ele avalie se o bem objeto de constrição é considerado essencial, ou não, para o soerguimento da empresa.

In casu, c
onforme se observa na decisão hostilizada, ao indeferir o pedido de suspensão do cumprimento do Mandado de Penhora o Juiz
a quo
, em observância ao Principio da Cooperação, ordenou que a constrição fosse submetida ao controle do Juízo Recuperacional.
Verbis:

[...]Sendo assim,
indefiro
o pedido de suspensão da presente execução, devendo o oficial de justiça prosseguir com o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e depósito.

No mais,
indefiro
o pedido de remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial, por ser este Juízo competente para análise e processamento desta execução.

Contudo,
oficie-se
o Juízo da Recuperação Judicial acerca da tramitação da presente execução, e, em havendo penhora/constrição do patrimônio da recuperanda, comunique imediatamente o Juízo Recuperacional a fim de que tais atos sejam submetidos ao controle do Juízo recuperacional
.

(sem grifos no original)

Assim, ante à manifesta intenção da Embargante em suspender a penhora
sub judice
e, de outro lado, a escorreita providência adotada pelo Juiz
a quo
em comunicar o Juiz Recuperacional sobre os atos constritivos praticados na Ação de Execução, incumbe à parte provocar o Juiz Universal, pois a ele incumbe decidir sobre a essencialidade ou não dos bens que a Embargante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na
competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
acolho o Recurso de Embargos de Declaração
e, sanada a omissão,
mantenho hígido o Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e, de conseguinte, inalterada a decisão singular que indeferiu a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023